Tribunal: TJDFT
Processo: 0023783-93.2016.8.07.0000
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0023783-93.2016.8.07.0000 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: HUGO EDUARDO MUDESTO DECISÃO Esta Presidência admitiu o recurso especial e inadmitiu o apelo extraordinário interpostos pelo DISTRITO FEDERAL, situação última que ensejou o manejo de agravo direcionado à respectiva Corte Superior. No Superior Tribunal de Justiça, foi dado provimento ao recurso especial para que uma nova avaliação psicológica fosse aplicada, tendo em vista a nulidade do exame anterior causada pela presença de critérios não previstos em lei e de subjetividade (ID 12701218). O STF, por sua vez, determinou o retorno dos autos à origem, para observância do rito dos repetitivos, tendo em vista o decidido no AI 758.533 (Tema 338). Todavia, em análise detida dos autos, observa-se que o apelo trata também da necessidade de realização de novo exame psicológico em candidato que teve o primeiro teste anulado por ausência de objetividade dos critérios de correção estabelecidos no edital, matéria tema de repercussão geral na Corte Suprema e, recentemente, decidida no julgamento do RE 1.133.146/DF (Tema 1.009). Confira-se a ementa abaixo: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. EXAME PSICOTÉCNICO COM PREVISÃO NO EDITAL E NA LEI. AUSÊNCIA DE CRITÉRIOS OBJETIVOS DE AVALIAÇÃO NO EDITAL. NULIDADE DO EXAME PSICOTÉCNICO. CONTROVÉRSIA QUANTO À NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE NOVA AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA PARA O PROSSEGUIMENTO NO CERTAME. PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. CONTROVÉRSIA CONSTITUCIONAL DOTADA DE REPERCUSSÃO GERAL. REAFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO. (RE 1133146 RG, Relator Min. LUIZ FUX, DJe 25/9/2018). Nesse contexto, considerando a subsunção dos presentes autos ao Tema 1.009 do STF, bem como o efeito substitutivo referente ao provimento do recurso especial no STJ (REsp 1.726.902), resta prejudicado o recurso extraordinário, pois o recorrente obteve o resultado pretendido (artigo 1.008 do CPC). Ante o exposto, não conheço do recurso extraordinário, nos termos do artigo 932, inciso III, do CPC. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A031